Tribunal: TJPA
Processo: 0054885-79.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054885-79.2014.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO EM CASO DE NAVIOS AFRETADOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166/STJ E DO TEMA 259. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração, mantendo decisum que rejeitou apelação cível em ação anulatória de débito fiscal.

2.Pretensão de afastar exigência de ICMS sobre operações de deslocamento interno de marine gasoil e óleo diesel marítimo (óleo bunker) para embarcações, sob alegação de autoconsumo e inexistência de circulação jurídica, com fundamento nos arts. 1º e 2º da LC 87/96, art. 114 do CTN, Súmula 166/STJ e Tema 259.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se as operações registradas configuram deslocamento interno de mercadorias, sem transferência de titularidade, hipótese de não incidência do ICMS; e se há prova documental idônea a afastar a presunção de legitimidade da autuação fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Notas fiscais com remetente e destinatário no mesmo endereço, sem detalhamento do local efetivo de entrega ou identificação da embarcação, em desacordo com o art. 170, VII, “a”, do Regulamento do ICMS (Decreto nº 4.676/01).

5. Ônus do contribuinte de comprovar a inexistência de circulação jurídica não cumprido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Embarcações não inscritas no cadastro do ICMS não se equiparam automaticamente a estabelecimento.

7. Possibilidade de incidência do imposto em casos de navios afretados, a depender da modalidade contratual, por caracterizar transferência de mercadoria a terceiro.

8. Inaplicabilidade da Súmula 166/STJ e da tese do Tema 259 diante da ausência de prova inequívoca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A não incidência do ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular (Súmula 166/STJ) depende de comprovação inequívoca de ausência de transferência de titularidade, ônus que incumbe ao contribuinte.

2. Notas fiscais sem informações complementares obrigatórias, como local de entrega ou identificação da embarcação, inviabilizam o reconhecimento de operação interna isenta.

3. Embarcações não inscritas no cadastro do ICMS não se equiparam, por presunção, a estabelecimento do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 114; LC nº 87/96, arts. 1º e 2º; CPC, art. 373, II; Decreto Estadual nº 4.676/01, art. 170, VII, “a”; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 166; STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259); TJPA, Apelação Cível nº 0054867-58.2014.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0004866-69.2014.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS,
em face da decisão monocrática de ID. 25085863, de minha relatoria, que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração opostos pela ora agravante, mantendo-se inalterada a decisão monocrática proferida no julgamento da apelação cível nos autos da Ação Anulatória ajuizada contra o
ESTADO DO PARÁ
.

O objeto da demanda consiste em desconstituir lançamento de ICMS supostamente exigido de forma ilegal e abusiva em operações de mera transferência de
marine gasoil
e óleo diesel marítimo (
óleo bunker
) entre estabelecimentos da própria agravante, incluindo embarcações destinadas ao autoconsumo, atividade esta que entende não configurar circulação jurídica de mercadoria, à luz dos arts. 1º e 2º da LC 87/96, art. 114 do CTN e Súmula 166 do STJ.

Em suas razões, a Petrobras sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao afirmar que as notas fiscais não comprovariam a transferência interna, por ausência de informações sobre local de entrega ou embarcações abastecidas, e ao presumir a possibilidade de incidência de ICMS em caso de navios afretados.

Argumenta que o fato de remetente e destinatário constarem como o mesmo estabelecimento, vinculado à embarcação, comprova a inexistência de mudança de titularidade, elemento essencial do fato gerador do imposto.

Ressalta que nas notas fiscais há indicação expressa no campo “Natureza da Operação” de “Consumo Interno (Bunker)”, reforçando tratar-se de autoconsumo.

Pontua que a Súmula 166 do STJ e o Tema 259 afastam a incidência do ICMS não pelo simples deslocamento entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mas pela ausência de transferência de titularidade.

Alega que a fundamentação da decisão é logicamente contraditória, pois a premissa adotada levaria justamente à conclusão de não incidência do tributo.

Invoca, para fins de prequestionamento, os arts. 114 do CTN e 155, II, da CF, além dos arts. 1º e 2º da LC 87/96, requerendo que conste expressamente no acórdão a prova de que remetente e destinatário são o mesmo ente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para restaurar a sentença de origem, reconhecer a inaplicabilidade do ICMS à hipótese, e reformar o capítulo referente à sucumbência, condenando o Estado do Pará ao pagamento do encargo, bem como o tratamento expresso dos dispositivos invocados para fins de eventual escalada recursal.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, consoante certifica o ID. 25569704.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso e passo à análise.

De início, sem delongas, ressalto que não há razões para a modificação do julgado.

Justifico.

A controvérsia recursal reside em verificar se a agravante logrou êxito em demonstrar que as operações objeto do Auto de Infração configuram deslocamento interno de mercadorias, sem transferência de titularidade, hipótese de não incidência do ICMS segundo a Súmula 166/STJ e o Tema 259.

Pois bem.

Reexaminando os autos, impõe-se concluir que a decisão monocrática analisou de forma minuciosa a controvérsia e, com acerto, reconheceu a inaplicabilidade dos precedentes invocados.

Com efeito, diante da insuficiência probatória, constatou-se que as notas fiscais emitidas registram idêntico endereço para remetente e destinatário, sem qualquer detalhamento quanto ao local efetivo de entrega ou à identificação da embarcação abastecida.

Tal omissão contraria o disposto no art. 170, VII, “a”, do Regulamento do ICMS (Decreto nº 4.676/01), que exige, no campo “Informações Complementares”, a indicação de dados relevantes, como o endereço diverso de entrega, quando houver.

Portanto, a ausência desses registros
gera dúvidas quanto à destinação do produto
, sendo ônus da agravante demonstrar que se tratava de operação interna sem circulação jurídica.

Além disso, conforme consignado anteriormente no decisum recorrido, nos termos do art. 8º da Lei Estadual nº 5.530/89, cada estabelecimento do contribuinte deve possuir inscrição própria no cadastro do ICMS. Assim, as embarcações não inscritas não podem ser equiparadas, automaticamente, a estabelecimento, o que fragiliza a tese de mera transferência interna.

Ademais, conforme consignado na decisão recorrida, existe a possibilidade de incidência do ICMS nas hipóteses de afretamento. Nesse ponto, é relevante destacar que a própria agravante admite utilizar embarcações afretadas, circunstância que, a depender da modalidade contratual adotada, pode caracterizar a transferência de mercadoria a terceiro, configurando, assim, o fato gerador do tributo.

Nesse contexto, conclui-se inexistir qualquer nulidade no auto de infração, porquanto incumbia à agravante comprovar, de forma inequívoca, que a operação se limitou ao deslocamento interno de bens, sem circulação jurídica, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, não se mostram aplicáveis, à hipótese, a Súmula 166 do STJ e a tese firmada no Tema 259 daquela Corte Superior. Nesse sentido, alinha-se o entendimento deste Egrégio Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS SOBRE BENS DESTINADOS AO USO E CONSUMO ANTES DE 2007. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra Decisão Monocrática que, em sede de Apelação Cível, manteve a sentença de procedência dos pedidos formulados em Ação Anulatória de Débito Fiscal.

2. Fato relevante. A controvérsia origina-se do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) n.º 172007510000195-4, que constituiu crédito tributário no valor de R$ 687.778,77, em desfavor da empresa autuada. A penalidade decorreu do aproveitamento de créditos de ICMS relativos a mercadorias destinadas a uso e consumo próprio, por ventura gerando o lançamento do Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) no ano de 2003, sob o argumento da empresa de que se tratava de mera movimentação de bens entre estabelecimentos de sua titularidade.

3. As decisões anteriores. O Juízo de primeiro grau julgou procedente a Ação Anulatória, declarando a nulidade do AINF. A decisão foi mantida em sede de Decisão Monocrática proferida pela Relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a constituição de crédito tributário em razão do aproveitamento de créditos de ICMS sobre mercadorias destinadas a uso e consumo do estabelecimento, em período anterior à autorização legal para tal compensação; e (ii) se a operação fiscalizada configurou mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, hipótese de não incidência do tributo, ou se caracterizou fato gerador do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme a redação da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), vigente à época dos fatos, o direito ao crédito de ICMS sobre a entrada de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento somente seria admitido a partir de 1º de janeiro de 2007 (art. 33, I). Desse modo, o creditamento realizado pela empresa no ano de 2003 mostra-se contrário à legislação.

6. A jurisprudência, embora pacificada no sentido da não incidência de ICMS sobre o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte (Súmula 166/STJ e Tema 259/STF), exige a comprovação de que a operação não configura ato de mercancia. No caso, as notas fiscais apresentadas são insuficientes para demonstrar a alegada transferência interna, pois indicam o mesmo endereço para remetente e destinatário, local desprovido de estrutura portuária, e omitem informações essenciais sobre o destino final dos combustíveis, inviabilizando a comprovação da ausência de fato gerador.

7. A ausência de provas robustas e idôneas por parte da empresa para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo impede o acolhimento da tese de nulidade. A obrigação acessória de documentar corretamente as operações não foi cumprida, o que reforça a validade da autuação fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo Interno conhecido e provido para reformar integralmente a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos da Ação Anulatória.

Tese de julgamento:

“1. É indevido o creditamento de ICMS sobre mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento contribuinte antes do advento do permissivo legal previsto na Lei Complementar nº 87/96.

2. A não incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular (Súmula 166/STJ) não é presumida, cabendo ao contribuinte o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a natureza da operação, sob pena de subsistir a autuação fiscal fundamentada na ausência de recolhimento do imposto.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, ‘b’; CTN, arts. 113, § 2º, e 115; LC nº 87/96, arts. 19, 20 e 33, I; CPC, art. 85, §§ 3º, 5º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259); STJ, Súmula 166; TJPA, Apelação Cível nº 0054868-43.2014.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0054867-58.2014.8.14.0301.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0061901-89.2011.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS.
AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. SÚMULA 166 DO STJ.
PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE.
ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal na análise da legalidade da exigência de ICMS, referente ao Auto de Infração e Notificação nº 172009510000153-3, no valor de R$ 432.962,38 (quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).

2. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, conforme a Súmula 166 do STJ.

3. A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura operação mercantil, pois não há circulação jurídica da mercadoria com a transferência de propriedade.

4.
As notas fiscais juntadas nos ids. 12030864 - Pág. 1/8 e 12030965 - Pág. 1/8 não são suficientes para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da Apelada.

5.
Embora a Recorrida afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento de seus navios, as referidas notas indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, nº. 1416, local onde não há porto para embarcações.

6. A ausência de informações complementares nas notas fiscais inviabiliza a aplicação da Súmula 166 do STJ e da tese relativa ao Tema 259 do STJ ao caso concreto.

7. A sentença que anulou o crédito tributário decorrente do lançamento fiscal consubstanciado no Auto de Infração nº 172009510000153-3 deve ser reformada.

8. Recurso conhecido e provido. Inversão do ônus sucumbencial. Condenação da Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004866-69.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. COMBUSTÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA EMPRESA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DO ESTADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. LANÇAMENTO IRREGULAR DE CRÉDITO DE ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO POR PARTE DA CONTRIBUINTE. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO REALIZADA PELA FAZENDA. SUPOSTO DESLOCAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DOS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. ENVIO DE COMBUSTÍVEL PARA NAVIOS UTILIZADOS PELA CONTRIBUINTE. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. NOTAS FISCAIS SEM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O EFETIVO LOCAL DE ENTREGA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ICMS EM CASO DE NAVIOS AFRETADOS. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166 E DO TEMA 259 DO STJ. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos pela PETROBRAS e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados pela mencionada empresa, anulando o débito tributário decorrente do auto de infração nº. 172011510000124-8 e condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

2. Contrariando a expressa disposição legal, nos meses de agosto e setembro de 2008, a PETROBRAS lançou créditos de ICMS sobre combustíveis que teriam sido destinados ao seu consumo interno, conforme se observa pelas notas fiscais e pelos registros de entrada e saída juntados nos ID’s 15299377, p. 6, a 15299377, p. 218. Foram justamente esses lançamentos indevidos de créditos de ICMS que ensejaram a lavratura do auto de infração nº. 172011510000124-8 (ID 15299377, p. 1-3), pois a empresa deixou de recolher ICMS que só poderia ser compensado a partir de 2011.

3. Não pode prosperar o argumento de que os referidos créditos foram lançados apenas para o cumprimento da obrigação acessória prevista no art. 78, III, alínea n, da Lei Estadual nº. 5.530/89, pois tal dispositivo diz respeito apenas à obrigatoriedade de emissão de nota fiscal.

4. Além disso, observa-se que as notas fiscais juntadas nos ID’s 15299377, p. 6-11 não são idôneas para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da contribuinte. Embora a empresa afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento de seus navios, as referidas notas indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, local onde não há porto para embarcações.

5. A Súmula 166 do STJ e o REsp 1125133/SP (Tema 259 do STJ) afastam a incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos distintos pertencentes ao mesmo contribuinte. Cada estabelecimento deve ter inscrição própria no cadastro de contribuintes do ICMS, conforme exige o art. 8º da Lei Estadual nº. 5.530/89. As notas fiscais em questão não apresentam quaisquer informações complementares sobre os efetivos locais de entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, sendo inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

6. A possibilidade de registro de informações complementares nas notas fiscais está expressamente prevista no art. 170, VII, alínea a, do Regulamento Estadual do ICMS (Decreto nº. 4.676/01). Destaca-se que, no caso de destinação de combustíveis para navios afretados, dependendo da modalidade do contrato, haverá incidência do ICMS, pela caracterização de transferência de mercadoria para terceiros. Precedentes.

7. Conclui-se que não há qualquer nulidade no auto de infração questionado, pois restou caracterizado o creditamento indevido de ICMS. Outrossim, a empresa autora não demonstrou, de forma inequívoca, o deslocamento de combustível apenas no âmbito de seus estabelecimentos. Consequentemente, a Súmula 166 do STJ e a tese relativa ao Tema 259 do STJ não se aplicam ao presente caso. A pretensão recursal do Estado do Pará deve ser acolhida, para que a sentença impugnada seja integralmente reformada e os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes. O apelo da empresa, que se restringia à majoração de honorários, resta prejudicado, diante da inversão do ônus de sucumbência.

8. Recurso do Estado conhecido e provido. Sentença reformada. Recurso da autora prejudicado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054867-58.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

Por fim
, n
ão é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Diante desse contexto, não merece acolhida a irresignação deduzida no presente agravo interno, uma vez que a decisão recorrida encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática, cujos fundamentos encontram respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/09/2025